Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O O relatório, em parte, é o elaborado pelo relator originário, Des. Alfeu Machado, na decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida (Id 23915829): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ISAQUE PEREIRA DE MACEDO contra a decisão proferida pelo d. juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de alienação fiduciária (proc. no 0703846-77.2021.8.07.0001), revogou, na decisão dos embargos de declaração (ID no 83478206 dos autos originários), a tutela de urgência anteriormente concedida (ID no 83343195 dos autos originários), consistente no sobrestamento de eventual procedimento de alienação do imóvel litigioso, pois, ao seu aviso, não restou comprovada a probabilidade do direito invocado; alertando, entretanto, sob a possibilidade de formulação de novo pedido de tutela de urgência, desde que o autor, ora agravante, se proponha a depositar o valor integral da dívida. Em suas razões (ID no 23887915), o agravante defende que, em razão das nulidades contidas no procedimento de expropriação extrajudicial, a tutela cautelar de urgência é medida que se impõe. Para tanto, afirma que o fumus boni iuris restou devidamente caracterizado pela inobservância da legislação pertinente pela credora fiduciária quando celebrou o contrato de compra e venda do imóvel sem observância das formalidades exigidas pela lei. Sustenta que restou inequívoca a nulidade da citação por hora certa promovida pelo escrevente do Cartório Extrajudicial, pois não restou fundamentada a suspeita de ocultação do agravante; bem como, não houve comprovação de correspondência posterior com a finalidade de informar o notificado. Tece comentários sobre a possibilidade de bloqueio da matrícula do imóvel quando a superveniência de novos registros puder causar dano de difícil reparação, consoante disciplina o § 3o do art. 214 da Lei de Registros Públicos. Afirma que o perigo de dano está comprovado, pois a agravada poderá, a qualquer momento, fazer o leilão do imóvel, alienando-o a terceiros, o que causará gravíssimos prejuízos para o agravante; bem como, aos terceiros adquirentes. Requer, em razão do exposto, a concessão do efeito suspensivo ativo para: (i) que lhe seja garantido a posse do imóvel, determinando o bloqueio de registros supervenientes, sem expressa autorização do juízo, até o julgamento definitivo da demanda originária; (ii) a autorização de depósito incidental de 240 (duzentos e quarenta) parcelas no valor de R$ 5.320,96 ou, subsidiariamente, no importe de R$ 6.498,39, respeitando a capacidade de pagamento do agravante, diante do cenário promovido pela pandemia da COVID-19; e, por fim, (iv) a não inclusão ou exclusão do nome do agravante e de seus fiadores no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso manejado com a confirmação da tutela de urgência antecipada. Preparo regular (ID no 23887918). A agravada ofereceu contrarrazões, em que pugnou pelo não conhecimento ou subsidiariamente pelo desprovimento do recurso (Id 24757407). O relator originário reconheceu conexão do processo de referência 0703846-77.2021.8.07.0001 com o processo 0724804-55.2019.8.07.0001, que foi distribuído para esta signatária anteriormente. Por isso, declinou da competência para a e. 1a Turma Cível e para esta relatoria (Id 24974481). O i. juízo a quo comunicou o julgamento do processo de referência 0703846-77.2021.8.07.0001 com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos e extinção processual com resolução do mérito (Id 25504910 e 25504911). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em atenção ao comunicado enviado pelo i. juízo a quo, verifico que os pedidos foram julgados improcedentes e o processo extinto com resolução do mérito. A sentença tem o seguinte dispositivo (Id 25504911, p. 5): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico perseguido pelo autor (R$ 244.078,27), devidamente atualizado a contar do ajuizamento da ação. Retifique-se o valor da causa para R$ 1.471.107,54, conforme Ids 83241470 e 83311526. Comunique-se o julgamento desse processo no Agravo de Instrumento no 0707038-21.2021.8.07.0000. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A comunicação empreendida pelo juízo de origem possibilita o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto com resolução do mérito desfavorável ao agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)